Tribunal: TJMT
Processo: 1004589-36.2017.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-26
Data de publicação: 2021-07-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe – Processo Judicial eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível no 1004589-36.2017.811.0003
Recorrente: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO – SICREDI SUL MT
Recorrido: BRUNO OLIVEIRA DA SILVA
Vistos.
Trata-se de recurso especial, com pedido de efeito suspensivo (id. 88408487) interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO – SICREDI SUL MT, com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, o qual deu provimento ao recurso de apelação cível do recorrido, com a seguinte ementa (id. 79056994):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C INDENIZAÇÃO POR PRÁTICAS DE RACISMO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – PRECLUSÃO DO DIREITO DE PRODUÇÃO DE PROVAS – REJEITADA – ABORDAGEM POLICIAL EM AGÊNCIA DE COOPERATIVA – GUARNIÇÃO ACIONADA A PEDIDO DE GERENTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – ALEGADA ATITUDE SUSPEITA – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL – CONDUTA ABUSIVA E ILÍCITA DOS PREPOSTOS/EMPREGADOS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Em que pese o pedido de apresentação das imagens das câmeras de seguras não tenha sido apreciado pelo Juízo a quo, importa destacar que a solicitação das imagens não foi realizada em tempo hábil em relação ao período do dever de armazenamento das imagens, sendo, logicamente, inócuo fazê-lo neste momento, vez que transcorrido mais de 03 (três) anos dos fatos.
O pedido de produção de prova testemunhal requerida por uma das partes e deferida pelo Juízo, intimando ambos os litigantes para apresentarem rol de testemunha, não exclui o direito da parte de produção da prova testemunhal, ainda que tenha optado, quando da manifestação de especificação de provas, pelo julgamento antecipado da lide.
“Qualquer pessoa tem o direito de comunicar à autoridade pública a prática de alguma infração penal ocorrente/ocorrida e exigir as necessárias providências de contenção, apuração e punição, podendo, inclusive, até mesmo efetuar a prisão em flagrante do infrator, mas, excluído o problema da investida necessariamente dolosa caracterizadora de denunciação caluniosa, problemática de ordem penal alheia ao debate estritamente civilístico, qualquer providência dessa ordem que não esteja minimamente respaldada por elementos indiciários mínimos, sérios e plausíveis, e que, assim, tenha sido praticada sob a égide da leviandade, com absoluto desprezo às regras do cuidado objetivo necessário, configura conduta ilícita capaz de projetar efeitos no campo civil, sujeitando o informante leviano à obrigação da reparação do dano moral sofrido pelo alvo inocente de sua investida destrambelhada, tal como exatamente se deu no presente caso.” (N.U 1004594-58.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2020, Publicado no DJE 24/11/2020). (RAC n° 1004589-36.2017.811.0003, Rel. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, j. em 09/03/2021)”.
Interpostos embargos de declaração, estes foram rejeitados, conforme acórdão lançado no id. 87622992.
A recorrente sustenta em suas razões:
(i) violação aos arts. 489, § 1°, IV e VI e 1.022, II, do CPC, ao argumento de omissão quanto aos precedentes jurisprudenciais atinentes a inexistência de ato ilícito (ônus que lhe competia), o que não foi enfrentado pelo acórdão hostilizado;
(ii) violação ao arts. 373, I, do CPC, ao fundamento de que o recorrido não comprovou os fatos constitutivos de seu alegado direito e que no caso versando inexiste prova de que a situação enfocada nos autos teve o condão de romper o equilíbrio psicológico do recorrido, a ponto de ensejar a reparação a título de dano moral.
Pedido de efeito suspensivo teve a análise postergada para após o contraditório, conforme decisão no id. 88801989.
Recurso tempestivo (id. 88425955).
Preparo recolhido (Certidão de id. 88513498).
Contrarrazões pelo não seguimento do recurso (id. 93026470).
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
A hipótese prevista no art. 105, III, letra “a” e “c” da Constituição Federal prescreve a apreciação, pelo STJ, de recurso especial oposto contra acórdão que, em única ou última instância, tenha contrariado lei federal ou negado sua vigência (“a”) e der a lei federal interpretação divergente da que lhe haja atribuído outro tribunal (“c”).
Entretanto, em que pesem as argumentações da recorrente, o recurso não pode alcançar o normal seguimento.
Da suposta violação aos arts. 489, § 1°, IV e VI, e 1.022, II, do CPC
A partir da suposta ofensa aos arts. 489, § 1°, IV e VI, e 1.022, II, do CPC, a recorrente alega que o órgão fracionário deste Tribunal manteve-se omisso quanto a análise das provas carreadas aos autos, bem como aos precedentes jurisprudenciais atinentes a inexistência de ato ilícito, o que não foi enfrentado pelo acórdão hostilizado. No entanto, ao examinar o acórdão hostilizado, verifica-se que restou ponderado o seguinte:
“Importa salientar que o apelante atribui o acionamento da Polícia Militar, solicitada por funcionários da cooperativa, devido à racismo, enquanto a esta defende ser motivada por atitude suspeita. O recorrente aponta falha na prestação de serviços da apelada.
Cumpre destacar que os fatos em estudo nos autos, abordagem policial do apelante dentro a agência da apelada, é situação narrada pelo apelante e reconhecida pela apelada, sendo tal fato incontroverso.
Depreende-se da narrativa da inicial, que o apelante foi informado pelos policiais, quando da abordagem, que a ação se deu por comunicação da gerência da instituição financeira que atribuíam ao apelante e seu colega serem assaltantes de banco da região.
Denota-se que o apelante e seu colega de trabalhado Maxsuel, estavam uniformizados e em horário de almoço, dirigindo-se à agência da apelada a fim de descontarem cheques relativo ao pagamento de salário dos mesmos, ambos empregados da mesma empresa. De posse dessas informações acredita-se que não se enquadrariam em situação que levantaria suspeita.
A apelada defende a improcedência do pleito, alegando que apenas acionou a polícia para realizar rondas, mas não solicitou a realização de qualquer abordagem. A testemunha Isdaiane Maciel Bezerra, funcionária da apelada, em audiência de instrução e julgamento (ID. 60156500), aduziu que no dia dos fatos foi quem efetuou a ligação, solicitando a presença da polícia na instituição, a pedido do gerente da agência. Ora, a afirmativa que apenas solicitou ronda policial, por apuração lógica dos fatos, não é crível, sendo a abordagem policial sofrida pelo apelante decorrente de apontamento de funcionário da apelada.
Isso porque, em que pese os argumentos da apelada, a testemunha citada alhures consigna que tendo a agência sofrido assalto tempos antes do dia dos fatos “depois dos assaltos a gente começou mais observar como... as atitudes das pessoas, se a pessoa entrava muito na agência, sem ter conta, se as pessoas ficavam olhando muito a câmera, se as pessoas chegavam muito próximo do vigilante, coisas que antes passavam desapercebidos por nós” (ID. 60156500).
Tanto é assim que, apenas o apelante e seu colega sofreram a abordagem policial, lhes sendo ordenando que saíssem da agência e se expusessem ali na presença de todos, submetendo-os, portanto, a procedimentos vexativos e humilhantes de revista, perguntas e diligências, momento em que foi verificado que o apelante não possui qualquer apontamento nos registros policiais.
Necessário ainda pontuar que a apelada claramente deixa de prestar todas as informações relativos aos fatos, vez que em sua peça defensiva justifica o acionamento da polícia devido a atitude suspeita do apelante e seu colega, sem, em nenhum momento, descrever em que consistiram tais atitudes, senão vejamos:
[...]
Tal situação afasta por completo a possibilidade de qualquer averiguação de plausibilidade da atitude da apelada no dia dos fatos, ressaindo de todos os elementos apreciados até aqui, que a atitude da mesma não pode ser considerada como exercício regular de direito.
A instituição financeira responde pelos danos causados em decorrência da descuidada e leviana indicação, pelos seus prepostos, do apelante como suspeito de tentativa de assalto, levando as autoridades policiais presentes à sua consequente abordagem e revista em via pública.
Assim, em ocorrência de conduta potencialmente danosa por parte do apelante, consubstanciada na desacautelada indicação do apelante como suspeito de assalto unicamente com base na subjetiva avaliação de seu funcionário, dando azo à sua abordagem por policiais dentro da agência, em horário de maior movimento do estabelecimento, como consignado pela funcionária da apelada ouvida como testemunha, e revista em via pública, portanto, presenciado por grande número de pessoas, é forçoso reconhecer o dever de indenizar decorrente, nos termos do art. 186, do Código Civil”. (grifei).
Ademais, o STJ já se pronunciou no seguinte sentido:
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INOCORRÊNCIA. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC". 2. Inexiste violação dos arts. 489, § 1o, IV, 1.013 e 1.022 do Código de Processo Civil de 2015 quando o Tribunal de origem enfrenta os vícios alegados nos embargos de declaração e emite pronunciamento fundamentado, ainda que contrário à pretensão da recorrente. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1431978/SP, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, j. em 09/09/2019, DJe 20/09/2019)”
Diante desse quadro, não há evidência de violação aos arts. 489 § 1°, IV e VI, e 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso neste ponto.
Do reexame de matéria fática (Súmula 07 do STJ)
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não se mostrando possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ante o teor da Súmula 07 do STJ:
“Súmula 07/STJ. A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.
A alegada violação ao art. 373, I, do CPC, atinente ao ônus da prova, demonstra o nítido interesse da recorrente em reverter o julgado ao seu favor, mormente quando há simples argumento de que a decisão colegiada seria contrária à prova carreada aos autos, deixando de observar a correta incumbência quanto ao ônus probatório.
Verifica-se que o acórdão concluiu que nos autos houve falha na prestação do serviço, consubstanciada na prova testemunhal, aliado ao fato de que o acionamento da policia se deu a pedido da gerência, em razão de “atividade suspeita”, sendo a abordagem dirigida apenas e tão somente as pessoas do recorrido e seu colega de trabalho, o que desconstituiu toda a tese de defesa da ora recorrente.
Rever o entendimento firmado no acórdão demandaria o necessário ingresso na seara fático-probatória carreada aos autos, o que atrai por si só o óbice sumular acima mencionado.
A jurisprudência do STJ está consolidada no sentido de que a análise dos requisitos necessários à inversão (ou não) do ônus da prova demanda o reexame de fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pelo óbice da Súmula 07/STJ. A propósito, nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. FORNO INDUSTRIAL. RESCISÃO. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. RETENÇÃO DE PERCENTUAL. DIREITO. CLÁUSULA. AUSÊNCIA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. PESSOA JURÍDICA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULAS NoS 5 E 7/STJ. ARRAS. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA No 282/STF. (...) 2. Na hipótese, rever o entendimento da instância ordinária, no sentido de que a reconvinte descumpriu o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito na reconvenção, a teor do art. 373, I, do CPC/2015, é pretensão que esbarra no reexame de cláusulas do contrato e das provas constantes dos autos, procedimentos inviáveis em recurso especial em virtude dos óbices das Súmulas nos 5 e 7/STJ. (...) 4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1720504/SC, Rel. Min. RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, j. em 11/05/2021, DJe 24/05/2021)” (grifei).
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. VIOLAÇÃO AO ART. 373, I, DO CPC/2015. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 3. VIOLAÇÃO AO ART. 492 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 211/STJ. 4. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. 2. Modificar o entendimento do Tribunal local, acerca do ônus probatório, incorrerá em reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável devido ao óbice da Súmula 7/STJ, não sendo o caso de revaloração de provas. (...) 4. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1659038/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, j. em 23/11/2020, DJe 30/11/2020)” (grifei)
Dessa forma, insuscetível de revisão o entendimento firmado pelo Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório, portanto, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, razão pela qual a alegada negativa de vigência ao art. 373, I do CPC não enseja o juízo positivo de admissibilidade.
Ausência de cotejo analítico
Registre-se, por fim, que resta prejudicada a análise dos pressupostos de admissibilidade pertinentes à alínea “c” (art. 105, III, CF), diante da aplicação do verbete sumular 07 do STJ. A propósito, o entendimento da Corte Superior é no sentido de que: “a incidência da Súmula 7 do STJ, prejudica a análise do dissídio jurisprudencial pretendido. Precedentes desta Corte” (AgInt no REsp 1884179/PR, Rel. Min, NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, j. em 30/11/2020, DJe 02/12/2020).
A rigor, o recurso não deve alcançar o normal seguimento, porque o recorrente, apesar de indicar a interposição também pela alínea “c” do permissivo constitucional, deixou de atender o comando dos arts. 255, § 1o do RISTJ c/c 1.029, § 1o, do CPC.
Fundando-se o recurso em dissídio jurisprudencial, este deve ser demonstrado mediante a comparação analítica entre as decisões conflitantes de tribunais, com indicação clara e precisa da semelhança de assuntos e interpretações díspares.
In casu, não houve qualquer comprovação de dissídio mediante a transcrição do relatório e voto dos acórdãos recorrido e paradigma, bem como cotejo analítico de maneira a evidenciar a similitude fática entre os casos e a dissonância das interpretações entre um e outro Tribunal.
Diante desse quadro, inviável também a admissão do recurso com base na alínea “c” do art. 105, III, da CF.
Do pedido de efeito suspensivo
No que atine ao pedido de efeito suspensivo, estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, primeiramente, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes simultaneamente: (i) a probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
Da análise do feito, verifica-se que a parte recorrente não demonstrou a presença dos requisitos autorizadores para tanto, uma vez que não apontou qual seria o perigo da demora no caso concreto, o que resulta na impossibilidade de deferimento do efeito postulado.
Com efeito, agora, diante da negativa de seguimento ao recurso especial pelos fundamentos acima, fica reforçado o indeferimento da pretensão.
Consoante a jurisprudência dos Tribunais Superiores, a concessão de efeito suspensivo ao recurso é medida excepcional, que pressupõe a demonstração da existência concomitante do “fumus boni iuris” e do “periculum in mora”. Esses pressupostos devem ser avaliados com os olhos voltados para o recurso especial, de modo que a fumaça do bom direito se concretiza na viabilidade do próprio recurso e plausibilidade do direito invocado, enquanto o perigo da demora se refere ao risco que deve se revelar concreto e real.
A excepcionalidade da medida se acentua ainda mais diante da negativa de seguimento, conforme destaca a jurisprudência uníssona da Corte Superior:
“A atribuição de efeito suspensivo aos recursos extraordinários reveste-se de caráter excepcional, justificando-se apenas diante da presença de elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC/15, arts. 300, 995 e 1.029, § 5o, I)” (AgInt no TP 1.477/SP, Rel. Min. MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 22/08/2018).
“A jurisprudência desta Corte é uníssona no sentido de não ser cabível a concessão de efeito suspensivo a recurso especial não admitido na origem, o que se tolera, excepcionalmente, quando se cuida de decisão teratológica ou em evidente confronto com a jurisprudência desta Corte, o que não é o caso dos autos” (AgRg na MC n. 14.616/SP e AgInt no TP 1.479/RJ).
Ante o exposto:
a) indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
b) nego seguimento ao recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça